Tribunal: TJMT
Processo: 1001645-77.2023.8.11.0059
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001645-77.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 07.192.728/0001-01 (APELANTE), PEDRO DE OLIVEIRA MORAIS NETO - CPF: 047.784.611-42 (ADVOGADO), CENTRO DE ENSINO DE PORTO ALEGRE DO NORTE LTDA - CNPJ: 15.872.605/0001-40 (APELANTE), MARIA LUCIA LOURENCO DE ARAUJO - CPF: 484.920.861-49 (APELANTE), MDL SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - CNPJ: 26.083.920/0001-04 (APELADO), MARIO AUGUSTO GONCALVES FERNANDES - CPF: 058.587.781-51 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFEITUOSA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos, ajuizada por empresas contratantes de laudos técnicos de segurança do trabalho, sob alegação de prestação de serviço defeituosa. O juízo “a quo” reconheceu a revelia dos réus, mas entendeu que os documentos apresentados pelos autores não demonstraram, minimamente, o inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a revelia impõe automaticamente a procedência da demanda e se há nos autos prova suficiente do inadimplemento contratual alegado pelos autores.

III. Razões de decidir

A revelia acarreta presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não dispensando a análise das provas pelo magistrado.

Sendo o réu revel, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, tal como preconizado no art. 344, do CPC, não havendo que se falar em procedência da demanda apenas em função da revelia decretada.

Os documentos juntados aos autos não demonstram de forma inequívoca que os laudos entregues eram inadequados ou inservíveis, tampouco a efetiva contratação e pagamento da nova empresa para refazê-los. Ausente prova mínima do direito alegado, correta a improcedência do pedido.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "A revelia não implica automaticamente a procedência da ação, devendo o autor demonstrar minimamente o fato constitutivo do seu direito, sob pena de improcedência do pedido."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 355, I, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 723.083/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.08.2007; TJMT, RAC n.º 1009894-63.2022.8.11.0055, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por AL Materiais de Construção e Supermercado Ltda. e outros, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Alegre do Norte, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos, que move em desfavor de MDL Segurança do Trabalho Ltda. e outro, julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando os autores ao pagamento das custas processuais.

Inconformados, os apelantes alegam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o juízo
a quo
julgou antecipadamente o mérito sem oportunizar a produção de provas essenciais, especialmente prova pericial que seria capaz de demonstrar a inadequação dos laudos fornecidos. No mérito, argumentam que os elementos constantes dos autos comprovam o inadimplemento contratual dos apelados, visto que os laudos entregues não atendiam às necessidades específicas das empresas contratantes e continham falhas estruturais. Defendem que a revelia dos réus deveria ter sido aplicada com maior rigor, reconhecendo-se a veracidade dos fatos alegados na inicial, uma vez que não houve impugnação ou qualquer contestação nos autos.

Ademais, insistem na necessidade de ressarcimento do valor gasto com a nova contratação dos serviços técnicos (dano material) e na condenação dos apelados por dano moral, em razão dos prejuízos operacionais e da afetação da reputação empresarial das recorrentes.

Firme em seus argumentos, ao final requerem o provimento do recurso para que seja anulada a sentença e reaberta a fase instrutória ou, subsidiariamente, reformada a decisão de mérito, condenando os apelados ao pagamento de R$ 10.500,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 por dano moral, além do ressarcimento das custas processuais e honorários advocatícios.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que AL Materiais de Construção e Supermercado Ltda. – ME, Centro de Ensino de Porto Alegre do Norte Ltda. e Maria Lúcia Lourenço de Araújo movem ação

de obrigação de fazer c/c reparação de danos, em desfavor de MDL Segurança do Trabalho Ltda. e Mário Augusto Gonçalves Fernandes, afirmando, em apertada síntese, que contrataram os réus para a elaboração de laudos técnicos de segurança do trabalho, requisito essencial para o funcionamento regular de seus estabelecimentos comerciais. Aduzem que o contrato previa pagamento no montante de R$ 12.730,00, sendo parte paga em cheques e materiais de construção.

Contudo, os laudos entregues foram considerados genéricos e inservíveis, caracterizando um mero “copia e cola” sem qualquer adequação às especificidades das empresas contratantes, além de não estarem assinados, evidenciando uma prestação de serviço defeituosa e incompleta. Seguem aduzindo que após diversas tentativas infrutíferas de contato com os réus para corrigir os laudos, os autores contrataram outra empresa (+Consult Assessoria e Consultoria em Segurança do Trabalho) para refazer os documentos, ao custo de R$ 10.500,00.

Assim, os autores pleiteiam a condenação dos réus para ressarcimento do valor pago à nova empresa, no importe de R$ 10.500,00, bem como a condenação por dano moral no valor de R$ 10.000,00, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Devidamente citados (certidão – id. 267427250), os requeridos não apresentaram defesa, bem como não compareceram à audiência de conciliação (id. 267427256).

Logo em seguida, os autores postularam, então, pela aplicação do efeito da revelia e pela procedência do pedido, em conformidade com a regra do art. 344, do CPC (id. 267427258).

Na sequência, o douto magistrado
a quo
decretou a revelia dos réus, mas, embora reconhecendo a presunção relativa de veracidade dos fatos, entendeu que os documentos apresentados pelos autores/apelantes não demonstraram de forma concreta a ocorrência do inadimplemento contratual, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenando-os ao pagamento das custas processuais (id. 267427260).

Irresignados, os recorrentes
alegam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o juízo
a quo
julgou antecipadamente o mérito sem oportunizar a produção de provas essenciais, especialmente a prova pericial que seria capaz de demonstrar a inadequação dos laudos fornecidos.

No mérito, defendem que os elementos constantes dos autos comprovam o inadimplemento contratual dos apelados, visto que os laudos entregues pelos requeridos não atendiam às necessidades específicas das empresas contratantes e continham falhas estruturais. Alegam, ainda, que a revelia dos réus deveria ter sido aplicada com maior rigor, reconhecendo-se a veracidade dos fatos alegados na inicial, uma vez que não houve impugnação ou qualquer contestação nos autos.

Ademais, insistem na necessidade de ressarcimento do valor gasto com a nova contratação dos serviços técnicos e na condenação dos apelados por dano moral, em razão dos prejuízos operacionais e da afetação da reputação empresarial das recorrentes.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Preliminarmente, os recorrentes defendem que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide sem permitir a produção de provas.

Entretanto,
razão não lhes assiste
. Explico.

O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 370, que a produção de provas será determinada pelo juiz quando necessária à instrução do feito, cabendo ao magistrado avaliar a pertinência e a necessidade de tais provas.

In casu
, é possível verificar que sentença recorrida fundamentou-se na ausência de prova mínima dos fatos alegados pelos autores, não havendo nos autos, inclusive, qualquer requerimento de prova pericial antes da prolação da sentença.

Ademais, verifica-se que no id. 267427258, os próprios autores manifestaram requerendo a conclusão do feito para aplicação dos efeitos da revelia e sentença de procedência do pedido, posto que os réus não contestaram a ação, ou seja, os apelantes não

manifestaram interesse em produzir outras provas além daquelas que já haviam produzido. Tal postura reforça que não houve cerceamento de defesa.

Não obstante, a iniciativa do julgamento antecipado constituiu providência perfeitamente adequada à situação e guarda conformidade com o art. 355, I, do CPC, mormente por se tratar de questão plenamente aferível através da prova documental.

No caso, a narrativa dos fatos não conferiu verossimilhança às alegações autorais e há ausência de provas mínimas acerca do alegado direito. Dessa forma, com a devida vênia, que não há que se falar em cerceamento de defesa.

Aliás, assim já se manifestou esta Terceira Câmara, confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA – BENESSE DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – EXTENSÃO DOS EFEITOS – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – PAGAMENTO NÃO COMPROVADO PELO AUTOR – INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS PREVISTO NO ART. 373, I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR AO CREDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA – PLEITO INDENIZATÓRIO E DECLARATÓRIO IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os efeitos do deferimento do benefício da justiça gratuita deferida na primeira instância se estendem a todos os atos do processo.

2. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.

3. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova das alegações, o pleito exordial deve ser julgado improcedente.
(...).
” (RAC n.º 1009217-37.2018.8.11.0002, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 06.03.2024 – destaquei).

Assim,
rejeito a preliminar suscitada.

Avançando na resolução da celeuma, no mérito, os apelantes sustentam que os laudos técnicos fornecidos pelos apelados não atendiam às especificidades de cada empresa contratante, sendo genéricos e sem assinatura, o que caracterizaria o inadimplemento contratual.

Mais uma vez, tenho que a razão não acompanha os recorrentes.

Inicialmente, devo destacar que “
A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação
.” (art. 320, do CPC).

Dito isso, o certo é que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, afirmam ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá convencer-se da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, não se mostra indevida a valoração dada às provas pelo juízo
a quo
no caso vertente, conforme alegado pelos recorrentes, precipuamente ante o fato de que
os documentos apresentados pelos autores são meramente descritivos e não evidenciam com clareza que os laudos estariam em desacordo com a legislação ou com as exigências de segurança do trabalho.

Ainda que assim não fosse, verifica-se que os recorrentes não apresentaram qualquer contrato formal ou simples documento que estipulasse critérios específicos para a confecção dos laudos, de modo que não há parâmetro objetivo para se concluir que houve falha na prestação do serviço.

Ora, a mera insatisfação com o serviço prestado não é suficiente para caracterizar inadimplemento contratual, sendo indispensável a comprovação de que os documentos não atenderam aos requisitos técnicos exigidos.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar:

“
No caso em tela, as provas apresentadas pelos autores restringem-se a documentos genéricos, que não demonstram de maneira concreta a ocorrência de inadimplemento contratual por parte dos réus. Os laudos técnicos, que seriam a peça central do debate, não foram adequadamente contextualizados com as peculiaridades de cada empresa, ou seja, não há quaisquer informações sobre as atividades efetivamente exercidas pelas autoras e mais ainda, não há contrato de prestação de serviço ou quaisquer documentos que indiquem a forma que o serviço contratado deveria ser prestado.

Assim, os laudos juntados não foram acompanhados de elementos técnicos que comprovem a inadequação à realidade das empresas.

Ademais, a mera alegação de que os laudos constituem “cópia e cola” não encontra suporte em perícia ou análise técnica apta a corroborar tal afirmativa, sendo insuficiente para embasar condenação.

No mais, até mesmo os documentos juntados, visando comprovar que os supostos cheques dados em pagamento foram compensados e de retirada de materiais, objetivando demonstrar o pagamento pelos serviços, não provam nada, pois não há identificação alguma quanto ao correntista e quanto ao credor do cheque compensado, no caso do extrato bancário juntado e, no caso dos materiais de construção, há apenas “pedidos” de materiais, em nome do requerido, não havendo prova alguma que se trata de pagamento pelos laudos e, ainda que fosse, não restou comprovado que os mesmos foram efetivamente realizados em desacordo com os padrões técnicos exigidos.
” (id. 267427260 – negritei).

Com a devida vênia, consoante bem anotado pelo condutor do feito, a parte autora, ora recorrente, não trouxe vestígio mínimo de prova do quanto asseverado na inicial, restando em meras alegações.

Por outro lado, ensina Nelson Nery Junior que a confissão ficta decorrente da revelia não implica necessariamente na procedência da ação, uma vez que o magistrado deve apreciar todas as provas produzidas nos autos, senão vejamos,
verbis
:

“Presunção relativa. A presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz.”
(Código de processo civil comentado, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Nesse sentido é o entendimento pacífico do STJ, confira,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA RESCINDENDA FUNDADA EM REVELIA DA PARTE. FALSIDADE DOCUMENTAL. CABIMENTO.

- A revelia da parte, por si só, não inviabiliza o ajuizamento da ação rescisória.

-
A revelia e a consequente presunção de veracidade do art. 319 do CPC não implicam, inexoravelmente, na procedência do pedido
.

-
o efeito da revelia não dispensa a presença, nos autos, de elementos suficientes para a persuasão do juiz
.

A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, e não absoluta, podendo ceder frente às provas existentes nos autos, em consonância com o princípio do livre convencimento do juiz
.”
(REsp n. 723.083/SP, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 09.08.2007 – negritei).

Dessa forma, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial contra os apelados, tal como preconizado no art. 344, do CPC, não havendo que se falar em procedência da demanda apenas em função da revelia decretada.

Além disso, os documentos anexados não são suficientes para comprovar a contratação de outra empresa para elaborar novo laudo e o efetivo pagamento.

O que se tem, na verdade, trata-se de simples orçamento, além de não haver qualquer contrato assinado, nota fiscal ou comprovante de pagamento integral do suposto serviço prestado, do qual os autores pretendem o reembolso.

Ademais, conforme consta da decisão recorrida, o orçamento apresentado (id. 267426882) refere-se a um grupo empresarial diverso, contendo múltiplas empresas que sequer figuram no polo ativo da presente demanda.

A propósito, neste ponto bem destacou o douto juízo ao asseverar:

“
Além de tudo isso, a contratação da empresa + Consult Assessoria e Consultoria em Segurança do Trabalho, para “refazer”
os laudos apontados no processo, não está de forma alguma comprovada, pois além de haver apenas um “orçamento”, tal orçamento, foi direcionado para “GRUPO EMPRESAS” à uma senhora “Lucia”, não sendo sequer possível saber se entre tais empresas, “UNOPAR PAN – UNOPAR VILA RICA – UNOPAR CONFRESA – FAZENDA DUAS IRMAS – GOIAS MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO”, estão as autoras e, mesmo que esteja, resta evidente que o serviço orçado, incluiria outras empresas ou firmas.

No mais, repito, não está comprovada a contratação da empresa, vez que não há contrato, notas fiscais de serviços e mesmo que haja uma transferência de valor ao responsável técnico da + Consult, nem mesmo, está comprovada a realização de serviço, vez que nem sequer os laudos foram juntados
.
” (id. 267427260 - negritei).

Destarte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para os recorrentes o encargo de provar
minimamente
suas alegações, ônus do qual não se libertaram, vez que não demonstraram o fato constitutivo do seu direito para comprovar de forma satisfatória o quanto alegado.

Nesse sentido,
verbis
:

“
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ALEGAÇÃO DE BENS A PARTILHAR – REVELIA DECRETADA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS – VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO COMUM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

Sendo o réu revel, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, tal como preconizado no art. 344, do CPC, não havendo que se falar em procedência da demanda apenas em função da revelia decretada.

O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu na espécie.

(...).”
(RAC n.º 1009894-63.2022.8.11.0055, Terceira Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 10.05.2023 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025